Tribunal: STF
Processo: HC 100012
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. 
   PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA ÀS 
   INSTÂNCIAS INFERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO 
   FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE DO CRIME E NO CLAMOR PÚBLICO. 
   INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS 
   QUE A JUSTIFIQUEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA PARTE, 
   CONCEDIDA. 
I - A questão relativa ao excesso de prazo para o 
   término da instrução penal não foi apreciada nas instâncias 
   ordinárias. Assim, seu conhecimento em sede originária pelo 
   Supremo Tribunal Federal implicaria em supressão de instância. 
   Precedentes.
II - O decreto de prisão cautelar há que se fundar 
   em fatos concretos. Precedentes.
III - A mera afirmação de 
   gravidade do crime e de clamor social, de per se, não são 
   suficientes para fundamentar a constrição cautelar, sob pena de 
   transformar o acusado em instrumento para a satisfação do anseio 
   coletivo pela resposta penal.
IV - Habeas corpus parcialmente 
   conhecido, e nessa parte, concedida a ordem.